Tribunal: TJSP
Processo: 2113129-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de TAC. Bloqueio incidente sobre saldo em conta poupança inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade de saldo de caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. Ademais, referida proibição legal vem alcançando não apenas

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de TAC. Bloqueio incidente sobre saldo em conta poupança inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade de saldo de caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. Ademais, referida proibição legal vem alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente. Recurso não provido.